Tribunal: TJES
Processo: 5001716-56.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001716-56.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CINTIA RIBEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C LIMINAR. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA FRAUDULENTA. CADASTRO INDEVIDO NO SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO DA SERASA. DIMINUIÇÃO NA PONTUAÇÃO PARA SERVIÇOS DE CRÉDITO. DANO MORAL. RELATA A AUTORA QUE, EM MOMENTO CUJA DATA EXATA NÃO FOI DESCRITA, PASSOU A RECEBER COBRANÇAS DE UMA DÍVIDA NO VALOR DE R$1.083,47 COM A EMPRESA REQUERIDA CLARO S/A COM VENCIMENTO NO MÊS 02/2014. A COBRANÇA DA DÍVIDA GEROU SURPRESA EM RAZÃO DO NÃO RECONHECIMENTO DA REQUERENTE POR PARTE DO CONTRATO, PASSANDO A IMAGINAR SE TRATAR DE CONTRATO FRAUDULENTO, HAVENDO TENTATIVA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. REQUEREU POR ISSO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO QUE GEROU A DÍVIDA QUESTIONADA, EXCLUSÃO DOS DÉBITOS EM NOME DA AUTORA E CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE FORMA A CONDENAR A REQUERIDA SOMENTE PELA REMOÇÃO DOS DÉBITOS, NÃO RECONHECENDO A NULIDADE DO CONTRATO E NEM A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL A SER INDENIZADO. RECURSO INOMINADO PELA REQUERENTE NO SENTIDO DE REFORMAR A SENTENÇA, ALEGANDO QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO POR PARTE DA RÉ DE QUE O CONTRATO ERA VÁLIDO, RAZÃO PELA QUAL A FRAUDE E A COBRANÇA INDEVIDA ENSEJARIA AO PAGAMENTO DE DANO MORAL EM FAVOR DA REQUERENTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE EMBATE DE CONSUMIDOR CONTRA FORNECEDOR DE SERVIÇO NO QUAL HOUVE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, VISTO APRESENTAÇÃO DE CONTEÚDO SUFICIENTE POR PARTE DA REQUERENTE. OCORRE QUE COMO BEM POSTO PELO MAGISTRADO DE PISO, HOUVE A COMPROVAÇÃO, PELA RECORRIDA, DE QUE OS DADOS E ASSINATURAS CONSTANTES DO CONTRATO QUESTIONADO ERAM DA RECORRENTE, SITUAÇÃO QUE NÃO FOI QUESTIONADA OU AFASTADA PELA AUTORA. NESTE SENTIDO, INEXISTINDO NOS AUTOS QUALQUER CONTEÚDO PROBATÓRIO QUE AFASTE AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS QUANTO AO CONTRATO, TORNA-SE IMPOSSÍVEL A DECLARAÇÃO DE FRAUDE, RAZÃO PELA QUAL OS PEDIDOS PRESENTES NO RECURSO INOMINADO NÃO PODEM SER ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.